Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712208-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON TADASHI MIYAGAWA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 70321711 interposto por MILTON TADASHI MIYAGAWA contra decisão ID 227543465 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0033833-54.2011.8.07.0001 ajuizada por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em desfavor do recorrente, deferiu pedido de penhora de 5% da remuneração líquida mensal recebida por MILTON a título de vencimentos. Preparo recolhido, ID 70321703. É o relato do necessário. Decido: A concessão do pedido liminar depende de demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro requisito, tendo em vista as informações presentes na DIRPF de ID 216921510. Nesse sentido, consta no teor do documento que em 2023 o agravante recebeu, no mínimo, o valor de R$ 92.070,91 a título de rendimentos pagos por pessoas jurídicas. Trata-se de montante cuja média mensal ultrapassa o patamar de cinco salários mínimos definido na jurisprudência desta Turma para o reconhecimento da hipossuficiência, de forma que não é possível presumir que a penhora é capaz de prejudicar sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital